Tribunal: TJSP
Processo: 1023425-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Suspensão de acesso a conta em aplicativo de interatividade social (Whatsapp). Rede social acessada por meio de cadastro de linha telefônica. Titularidade não comprovada pela parte acionante. Autor que não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório. Inteligência ao art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Suspensão de acesso a conta em aplicativo de interatividade social (Whatsapp). Rede social acessada por meio de cadastro de linha telefônica. Titularidade não comprovada pela parte acionante. Autor que não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório. Inteligência ao art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.